Tribunal: TJMT
Processo: 1020593-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020593-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO NAVARRO VARGAS - CPF: 084.927.028-69 (ADVOGADO), MANOEL SOARES LEMOS - CPF: 025.814.008-97 (AGRAVADO), RICARDO REYNOLD FALAVINA - CPF: 737.371.788-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE GONCALVES FRANZOLOSO - CPF: 557.327.121-00 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO FIDUCIANTE.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de levantamento de penhora sobre veículo, sob o fundamento de coisa julgada e ausência de fato novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora pode recair sobre bem alienado fiduciariamente, considerando que o agravante não detém a propriedade plena do veículo; e (
ii
) saber se há identidade entre o pedido anteriormente analisado e o ora formulado, de modo a justificar a incidência da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de alienação fiduciária não impede a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, desde que respeitada a titularidade do credor fiduciário.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a penhora de direitos do fiduciante, preservando o domínio resolúvel do credor.

5.
O pedido atual não visa o licenciamento, mas sim a nulidade da penhora com base na ausência de propriedade, o que configura distinção relevante em relação à pretensão anterior.

6.
A penhora deve subsistir, restrita aos direitos aquisitivos do agravante sobre o bem, afastando eventual constrição plena da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A alienação fiduciária não impede a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, desde que resguardada a titularidade do credor fiduciário. 2. É válida a constrição judicial limitada aos direitos patrimoniais do fiduciante sobre o bem alienado fiduciariamente”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1971353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.08.2022; TJMT, AI 1015814-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Ricardo
Reynold

Falavina

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis,
que,
nos autos d
e
cumprimento de sentença decorrente da
a
ção
o
rdinária de
r
estituição de
v
alores c/c
d
eclaratória de
i
nexigibilidade de
t
ítulos c/c
i
ndenização por
d
anos
m
orais

n.º 0011025-04.2012.8.11.0003, indeferiu o pedido de levantamento da penhora e das restrições judiciais incidentes sobre o veículo I/BMW X3 XDRIVE20I WX31, placa FGT0797,
sob o fundamento de inexistência de fato novo e da ocorrência de coisa julgada.

Em suas razões de agravo, o recorrente

alega a
existência de elementos distintivos entre o pleito anteriormente deduzido e o ora formulado. Aduz que, diferentemente da anterior postulação que versava apenas sobre autorização para licenciamento do veículo, nesta oportunidade busca o reconhecimento da nulidade da constrição judicial, asseverando que o bem encontra-se alienado fiduciariamente desde 2014, conforme contrato de financiamento celebrado com instituição bancária, detendo, portanto, apenas a posse direta, inexistindo titularidade dominial apta a justificar a penhora.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento definitivo para afastar a penhora e as restrições registradas em detrimento do bem descrito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o argumento de que não restou demonstrada de forma clara a distinção entre o pedido ora deduzido e aquele já apreciado anteriormente, além de inexistir comprovação inequívoca da titularidade do credor fiduciário sobre o bem.
(id. 296742380).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de
contrarrazões
(id. 302572355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora e das restrições incidentes sobre o veículo BMW X3 XDRIVE20I WX31, de placa FGT0797, sob o
fundamento de que o pedido já teria sido anteriormente apreciado e confirmado em sede recursal, inexistindo fato novo.

Ricardo
Reynold

Falavina
sustenta que a pretensão ora deduzida diverge substancialmente daquela formulada anteriormente. Argumenta que, ao contrário do pedido pretérito, que visava à autorização para licenciamento do veículo, nesta oportunidade pleiteia a nulidade da constrição, por se tratar de bem gravado com alienação fiduciária desde 2014, cuja titularidade permanece com a instituição financeira.

De fato, o documento de ID
166191789 dos autos de origem
comprova que o referido automóvel está alienado fiduciariamente a instituição bancária, mediante contrato de financiamento firmado ainda em 2014. Dessa relação jurídica, decorre a transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, subsistindo ao devedor apenas a posse direta do bem e os direitos aquisitivos vinculados ao contrato.
Vejamos:

No entanto, a
existência de alienação fiduciária
, ao contrário do que entende o agravante,
não implica, por si só, a absoluta impenhorabilidade do bem.

Isso porque o art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil admite a penhora dos direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária em garantia, permitindo que a constrição recaia sobre os direitos patrimoniais detidos pelo fiduciante em relação ao bem, desde que preservada, de forma inequívoca, a esfera jurídica do credor fiduciário, titular do domínio resolúvel.

Tal diretriz
já foi
adotada por
esta Corte
, a exemplo do seguinte precedente representativo
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC
.

(
TJ-MT 10158148620228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)
(destaquei).

O mesmo entendimento
também encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1971353 SP 2021/0257715-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)
(destaquei).

A
ratio

decidendi

desses precedentes é clara ao distinguir entre a propriedade plena do bem
,
que permanece com o credor fiduciário
,
e os direitos contratuais do devedor fiduciante, que,
ainda que
limitados, possuem valor patrimonial e podem ser objeto de penhora, desde que a constrição se limite a esses direitos, sem alcançar o bem em si ou comprometer a titularidade do terceiro.

Assim, não se trata de
desconstituir
a penhora,
como pretende o agravante,
tampouco de mantê-la de maneira irrestrita e desproporcional. A solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico é o reconhecimento da validade da constrição, restrita aos direitos aquisitivos titularizados pelo fiduciante, resguardando-se integralmente a titularidade dominial do credor fiduciário.

Face ao
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar que a penhora
recaia exclusivamente sobre os direitos aquisitivos
detidos por
Ricardo
Reynold

Falavina
sobre o veículo BMW X3 XDRIVE20I WX31,
placa FGT0797, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, com expressa ressalva da titularidade da propriedade resolúvel da instituição financeira fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025